Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-68.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
res do crime patrimonial e, com isso, a ocorrência do segundo crime, formal – Rejeição das questões preliminares e desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Criminal 1500441-68.2020.8.26.0530; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Jardinópolis

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTES – Preliminares de cerceamento de defesa pela imposição de multa caso terceiros embargos de declaração fossem impostos; violação de direito constitucional por não apreciação de todas alegações defensivas; ausência de intimação pessoal do defensor dativo e nulidade da instrução por videoconferência – Rejeição – Necessidade – Depois da

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTES – Preliminares de cerceamento de defesa pela imposição de multa caso terceiros embargos de declaração fossem impostos; violação de direito constitucional por não apreciação de todas alegações defensivas; ausência de intimação pessoal do defensor dativo e nulidade da instrução por videoconferência – Rejeição – Necessidade – Depois da oposição de dois embargos de declaração buscando efeitos infringentes, considerados procrastinatórios, agiu bem a culta magistrada ao advertir o defensor não tendo havido, de outro lado, prejuízo na ausência de intimação pessoal do defensor dativo, em meio à pandemia causada pela COVID-19 ou da instrução por videoconferência, regulada por provimentos do CNJ – Mérito – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Alegação de atipicidade por ausência de violência ou grave ameaça no roubo e não comprovação de anterior corrupção dos menores – Firmes e seguras palavras da vítima indicando as elementares do crime patrimonial e, com isso, a ocorrência do segundo crime, formal – Rejeição das questões preliminares e desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500441-68.2020.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
CARLISON PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
2
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530
Origem: 2a Vara/Jardinópolis
Magistrada: Dra. Joice Sofiati Salgado
Apelante: CARLISON PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
Apelado: Ministério Público
Voto no 40153
APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO
DE ADOLESCENTES Preliminares de cerceamento de
defesa pela imposição de multa caso terceiros embargos de
declaração
fossem
impostos;
violação
de
direito
constitucional por não apreciação de todas alegações
defensivas; ausência de intimação pessoal do defensor
dativo e nulidade da instrução por videoconferência

Rejeição
Necessidade
Depois da oposição de dois
embargos de declaração buscando efeitos infringentes,
considerados procrastinatórios, agiu bem a culta magistrada
ao advertir o defensor não tendo havido, de outro lado,
prejuízo na ausência de intimação pessoal do defensor
dativo, em meio à pandemia causada pela COVID-19 ou da
instrução por videoconferência, regulada por provimentos
do CNJ
Mérito
Autoria e materialidade delitivas
nitidamente delineadas
Alegação de atipicidade por
ausência de violência ou grave ameaça no roubo e não
comprovação de anterior corrupção dos menores Firmes e
seguras palavras da vítima indicando as elementares do
crime patrimonial e, com isso, a ocorrência do segundo
crime, formal
Rejeição das questões preliminares e
desprovimento do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por CARLISON PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO contra
a r. sentença de fls. 209/221, 261/262 e 298/300 que o
condenou por incursão ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, em
concurso material com o art. 244-B da Lei 8.069/90, a pena de
07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 14 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que no
dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 23h31, agindo em
concurso com os adolescentes Rogério Augusto Julio Pereira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
3
Deivison Everton Vieira de Lima, mediante grave ameaça, o réu
subtraiu um aparelho celular da marca LG, modelo K11, avaliado
em R$ 800,00 e um relógio de pulso da marca WJ, avaliado em
R$ 50,00, bens estes pertencentes à vítima Weslley Junio
Teodoro. Segundo apurado, o trio abordou a vítima que voltava
para sua casa, oportunidade em que CARLISON mostrou uma
pedra e disse “eu estou no corre passa o celular e o relógio”,
apoiado pelos adolescentes que também tinham pedras nas
mãos e reforçaram a atitude ameaçadora à vítima que lhes
entregou seus bens e, com tal ato, o réu corrompeu os menores
Rogério e Deivison, respectivamente com 14 e 15 anos de idade
(fls. 02/05).
Inconformado, depois da oposição de 2
embargos de declaração, preliminarmente volta a apontar
pontos que entende omissos e contraditórios nas decisões
anteriores como o cerceamento de defesa pela decisão de
impor multa caso terceiros embargos fossem opostos; por não
terem sido enfrentadas todas as questões suscitadas; não ter
sido intimado pessoalmente, embora fosse defensor dativo e,
por fim, nulidade da audiência de instrução realizada por
videoconferência
diante
da
inconstitucionalidade
dos
provimentos CGJ 284/20 e 323/20, ofensa ao Pacto de San
José da Costa Rica e “aplicação do Controle de Convencionalidade para
imposição imediata de Norma Supralegal” (sic). No mérito, busca
absolvição por atipicidade da conduta patrimonial, já que não
praticada com violência ou grave ameaça e, do mesmo modo, do
crime de corrupção por se tratar de crime impossível, já que
não apurado se o menor estava ou não corrompido antes do
crime aqui praticado (fls. 313/343).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
346/354), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 370/388).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
4
As questões trazidas como “preliminar”
além de já rechaçadas no juízo a quo, não mereciam mesmo
acolhimento.
A culta magistrada em sua sentença deixou
claro que “Conforme se verifica dos autos, a audiência foi redesignada
para o dia 24 de junho de 2020, as 13:45h, havendo a intimação do
defensor dativo às fls. 136, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, com
disponibilização em 28 de maio de 2020. Segundo se verifica de fls. 154, o
defensor nomeado, em 19 de junho de 20120, também foi cientificado por
meio de telefone sobre a data da audiência e sobre o encaminhamento
de links para acesso. Por fim, o oficial de justiça não obteve êxito na
intimação pessoal, consoante certificado a fls. 153. Ora, não se está
aqui a olvidar que, a rigor, necessária é a intimação pessoal dos advogados
dativos, assim como dos defensores públicos. No entanto, restou evidente
que o defensor tomou ciência da data do ato e não informou
previamente qualquer impossibilidade de comparecimento. Por outro
lado, foi nomeada defensora 'ad hoc' na audiência, de modo que não
se vislumbra qualquer prejuízo à defesa, não havendo se falar, portanto,
em nulidade. E também não se verifica prejuízo em relação a intimação das
demais partes e testemunhas, que compareceram regularmente ao ato
processual” (sic) (gn) (fls. 210).
Prossegue explicando, ainda, “No mais, a
realização de audiência por meio virtual, no presente momento de
pandemia, constitui providência prevista no artigo 6o, § 3o, da
Resolução no 314/2020, do CNJ, bem como no Provimento no
2557/2020, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São
Paulo, com integral preservação dos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório. E, nesse ponto, não se verifica qualquer
inconstitucionalidade ou ilegalidade no provimento em questão ou nos
Comunicados citados pela Defesa, que apenas disciplinaram a realização de
atos processuais ante a legislação editada em razão da pandemia, não
excedendo competência legislativa” (sic) (gn) (fls. 211).
De qualquer modo, percebe-se que a
reclamação tem a ver mais com a forma dos atos do que com
eventual prejuízo que pudesse ter sido causado ao réu,
bastando ver que em suas razões recursais o combativo
defensor, ao reclamar da ausência de intimação pessoal (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
5
meio à pandemia causada pelo Coronavirus), afirma que “Nessa
esteira de pensamento, entendemos não ser aplicável o sentido do
brocardo francês 'pas de nullité sans grief' invocado quando se discute a
instrumentalidade das formas no processo. Pois, passo de nulidade sem
queixa (prejuízo) (tradução literal, nossa, do brocardo) entendemos ser
aplicável somente se houvesse configurado intimação pessoal do Defensor
Dativo ocorrida na conformidade legal” (sic) (gn) (fls. 324).
É sabido, ainda, que não há necessidade de
se rebater, ponto por ponto, todas as teses e questões
alegadas pela defesa quando a conclusão da r. sentença deixar
claro, como ocorreu na hipótese, a incongruência entre aquelas
e o entendimento do magistrado.
Não há falar-se, por fim, em nulidade da
sentença pela imposição de multa, já que houve mera
advertência de que “novos embargos de declaratórios com a mesma
fundamentação serão tidos por meramente procrastinatórios, com
cominação de multa correspondente” (sic) (fls. 300).
Repilo, portanto, as questões preliminares.
No mérito melhor sorte não acompanha o
réu.
A materialidade, indiscutível e que por isso
mesmo
sequer
integra
a
insurgência
defensiva,
vem
demonstrada pelo boletim da ocorrência (fls. 15/18) e autos de
exibição e apreensão (fls. 19/20) e entrega (fls. 21/22), o
mesmo ocorrendo com a autoria apontada pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 23), bem como pela prova oral
colhida em juízo, tanto que a reclamação da combativa defesa
cinge-se à inexistência de uma das elementares do crime de
roubo e, de outro lado, ausência de provas sobre a corrupção
dos menores.
Sem razão, contudo, data maxima venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
6
Ricardo Alessandro da Silva e Fernando
Stipp Cebollero relataram, na fase administrativa, terem sido
procurados pela vítima que, depois de descrever a ação de 3
indivíduos que fazendo menção de estarem armados o teriam
roubado, fornecendo a descrição física deles e embarcando na
viatura, localizaram os autores e, feita abordagem, houve a
recuperação do telefone nas mãos de CARLISON e o relógio no
bolso
da
bermuda
do
adolescente
infrator
Deivison,
oportunidade em que todos confessaram a autoria (fls. 08 e
09).
Em juízo Fernando Stipp confirmou ter sido
procurado pela vítima que relatou ter sido abordado por 3
indivíduos cujas características e vestimentas descreveu,
tendo iniciado patrulhamento acompanhados pela vítima que os
reconheceu na rua. Repetiu que o trio foi abordado e os bens
do
ofendido
recuperados,
tendo
todos
confessado
informalmente o crime.
Ricardo
Alessandro,
corroborando
o
depoimento do colega de farda repisou terem sido procurados
pela vítima que, desesperada, informou ter sido abordado por
indivíduos que simulavam portar arma e tinham pedra na mão,
tendo os localizado pouco depois, oportunidade em que os 3
foram reconhecidos e os bens recuperados, tendo todos
admitido participação no crime.
Weslley
Junio
Teodoro
contou
que
retornava do serviço para sua casa quando foi abordado por
três indivíduos, oportunidade em que CARLISON mostrou que
estava com uma pedra e, fazendo menção de estar armado,
disse: "eu estou no corre passa o celular e o relógio." (sic). Disse que
viu que os outros dois indivíduos também estavam com pedras,
mas não fizeram nada apenas acompanharam Carlison, tendo,
então, entregado seu celular e relógio aos indivíduos que
correram e, como estava perto da Delegacia, procurou os
policiais militares CB PM Alessandro e CB PM Stipp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
7
embarcando na viatura e iniciando patrulhamento até encontrar
os autores, reconhece-los e recuperar seu celular, que custa
em torno de R$ 800,00 e o relógio R$ 50,00 (fls. 10).
Em juízo repetiu que voltava do trabalho
quando 3 indivíduos o abordaram, anunciando assalto e, por
isso, entregou seus bens e, na sequência, foi à Delegacia onde
pediu ajuda a policiais que, em pouco tempo, encontraram os 3
juntos, que reconheceu sem dúvidas, recuperando seus bens.
Ao MP disse que teve bastante medo, pois embora não tenham
sido violentos, ficou com medo da reação deles e, ao ver pedras
nas mãos deles, preferiu entregar seus bens. Reforçou, ao ser
questionado pela defensora ad hoc que 2 dos autores tinham
pedras nas mãos, tendo o rapaz de branco dito que estava no
corre dele, para que passasse as coisas. Observando o trio que
lhe foi exibido, reconheceu o réu como sendo a pessoa que
anunciou o assalto e exigiu seus bens.
Silentes na fase administrativa (fls. 11 a
13), em juízo, depois de informar já ter sido preso por porte
de arma e tráfico e ter sido solto havia 7 ou 8 meses,
CARLISON confessou a prática do crime, mas tentou afastar a
participação dos menores. Disse que encontrou com os
adolescentes, que conhecia “da pracinha”, e quando lhe
perguntaram o que iria fazer, disse apenas que iria resolver
“um BO”, sem declarar sua intenção de roubar, oportunidade
em que eles pediram para acompanha-lo e, como “não podia
bater neles para irem embora”, eles ficaram ao seu lado quando
pegou uma pedra no chão para render a vítima. Negou que os
adolescentes tivessem pedras e confirmou a recuperação do
celular da vítima na sua mão, embora não soubesse com quem
foi recuperado o relógio. Disse que praticou o roubo porque
precisava de dinheiro, já que não trabalha e, como parou de
receber benefício do governo e precisava de coisas dentro de
casa, foi atrás de dinheiro.
Diante de tal panorama não restam dúvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
8
sobre o acerto da resposta jurisdicional que não merece
modificação alguma.
A tese defensiva de que, sem a elementar
da violência ou grave ameaça o crime de roubo não estaria
configurado e, por isso, deveria o réu ser absolvido, não pode
ser acolhida.
Primeiro porque, ainda que tal elementar
não estivesse presente, sendo indubitável a subtração
patrimonial, restaria a conduta de furto a ser observada.
Segundo porque, do conjunto probatório, ao
contrário do alegado, ficou claro que o réu abriu mão de seus
pertences em razão do temor incutido, não apenas pela
superioridade numérica dos autores e das palavras que lhe
foram dirigidas, como pelo fato de ao menos dois deles
portarem pedras, com as quais poderiam agredir o ofendido.
É certo que em seu depoimento, como alega
a combativa defesa, o ofendido negou ter havido violência ou
ameaça, mas ao explicar como se deram os fatos, narrando que
três indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto, dois
deles com pedras nas mãos, ficou claro ter se sentido
temeroso pela conduta e postura do trio, o que é suficiente
para caracterizar a grave ameaça, ainda que nenhuma outra
tenha sido proferido verbalmente.
Ora, não há dúvidas de que ainda que tenha
negado ameaças (verbais), deixou claro o temor que lhe fez
entregar seu celular e relógio para, em seguida, procurar
desesperado como narrou uma das testemunhas, auxílio policial.
De outro lado, embora o réu tenha buscado
afastar a participação dos adolescentes, acabou admitindo que
eles o acompanhavam durante a empreitada criminosa, tanto
que neste ponto sequer há insurgência defensiva buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
9
afastamento
da
comparsaria,
limitando-se
o
combativo
advogado a reclamar ausência de comprovação de que os
menores, antes da conduta aqui tratada, ainda não estavam
corrompidos.
Assim, provada a participação de menores,
resta configurado o crime previsto no ECA.
Note-se que o crime era antes tipificado
pelo artigo 1o da Lei 2.252/54, o qual veio a ser revogada pela
Lei 12.015/09, em vigor desde 07/08/2009, que acrescentou o
art. 244-B à Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente -, que foi assim redigido:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”
Como é sabido, o crime de corrupção de
menores é delito formal, inexistindo qualquer relevância no
fato de ter sido ou não o menor corrompido antes dos fatos.
Com efeito, trata-se de crime de perigo
abstrato, não necessitando de prova efetiva da depravação do
menor, bastando a exposição a perigo do bem jurídico tutelado,
a saber, a inocência e a integridade moral da pessoa menor de
dezoito anos.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência do
STJ:
“1. É firme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o crime tipificado no art.
1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
10
comprovação da participação do inimputável em
prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como
objetivo primário a proteção do menor, não pode,
atualmente, ser interpretado de forma isolada,
tendo em vista os supervenientes direitos e
garantias menoristas inseridos na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de
corrupção de menores é impedir o estímulo tanto
do ingresso como da permanência do menor no
universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela
citada norma incriminadora não se restringe à
inocência moral do menor, mas abrange a formação
moral da criança e do adolescente, no que se refere
à necessidade de abstenção da prática de infrações
penais. 4. Considerar inexistente o crime de
corrupção de menores pelo simples fato de ter o
adolescente
ingressado
na
seara
infracional
equivale a qualificar como irrecuperável o caráter
do inimputável pois não pode ser mais corrompido
em virtude da prática de atos infracionais.”
(REsp 1160429/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 02/03/2010, DJE 29/03/2010).
O entendimento foi inclusive sumulado pelo
STJ, nos seguintes termos:
“Súmula 500: A configuração do crime previsto no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.
Desse modo, comprovado que o réu cometeu
o crime em companhia e parceria de menores, é o suficiente
para manter a condenação também pelo crime de corrupção de
menores.
Beneficiado, ainda, com a compensação da
reincidência com a confissão, malgrado tenha essa sido parcial
e qualificada, não tem o réu do que reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500441-68.2020.8.26.0530 -Voto no 40153 - RA
11
Posto isto, REJEITO as preliminares e
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a
condenação de CARLISON PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO por incursão ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, em
concurso material com o art. 244-B da Lei 8.069/90, a pena de
07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 14 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator